Tribunal: STF
Processo: ARE 1208308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014 – TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - ACORDO COLETIVO - JORNADA SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS – INVALIDADE A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reforma ou reconsideração. Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 103).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XIII, XXII, XXIII; 7º, incs. XIII, XIV, XXVI; e 170 da Carta da República. Alega ter sido ajustada em acordo coletivo a possibilidade de trabalho em dois turnos alternados de 8 (oito) horas e 48 (quarenta e oito) minutos, de segunda-feira a sexta-feira, para compensar a ausência de trabalho aos sábados, garantindo-se ao trabalhador 48 (quarenta e oito) horas consecutivas de descanso semanal. Afirma o cumprimento da jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e aduz que o trabalho em turnos alternados não prejudica a saúde do trabalhador. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 106).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 111).



    4. O extraordinário não foi admitido, seguindo-se a interposição de agravo, o qual foi devolvido à origem pela Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento do Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, (e-doc. 151).



    5. Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do TST, Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga, asseverou a falta de aderência do caso concreto com o Tema RG nº 1.046 e a incidência dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF (e-doc. 162), argumentos impugnados neste agravo (e-doc. 167).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “(...) Eis os fundamentos do acórdão regional no pertinente: 



    Compulsando os autos, observa-se que o demonstrativo de frequência acostado (ID 4b188fb) confirma que o reclamante trabalhou nos turnos alternados de 6h às 15h48 e das 15h48h à 01h09h. 



    Foram acostadas, ainda, normas coletivas que autorizam, expressamente, o labor em turnos ininterruptos de revezamento, nos moldes cumpridos pelo reclamante (IDs 296aab3). 



    Ocorre, todavia, que, não se pode conferir validade às cláusulas normativas em comento. Veja-se que o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial n. 360 do C. TST afastou qualquer controvérsia acerca do reconhecimento da jornada especial prevista no dispositivo constitucional acima mencionado ao obreiro que é submetido à mudança contínua de turno, ainda que constatada a prestação de serviços em apenas dois turnos, tal como o fazia o recorrente. 



    Há que se considerar, aqui, que o artigo 7º, inciso XIV, da Carta Magna estabelece ‘jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos de revezamento, salvo negociação coletiva’. 



    No entanto, no caso em tela, mesmo que a alternância de turnos fosse fruto de negociação coletiva, ainda assim as horas extras seriam devidas ao recorrente, por todo o período não prescrito, enquanto que o C. TST, por meio da Súmula 423, limitou a flexibilização da jornada de trabalho em turnos de revezamento nos seguintes termos: 



    ‘TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras’ (grifei). 



    Assim, em situações como a dos autos, em que foi ultrapassado esse limite, uma vez que o reclamante laborava por 08 horas e 48 minutos diários (de 6h às 15h48) ou por 08 horas e 21 minutos por dia (de 15h48 às 1h09), inválida se torna a negociação coletiva entabulada, sendo devidas, como extras, as horas excedentes da 6ª diária, por todo o período contratual. 



    Impende ressaltar que a norma constitucional em evidência foi instituída para o trabalho em turnos alternados em função do maior desgaste físico e mental que este provoca e da agressão natural ao relógio biológico. E, embora seja assegurado o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (inciso XXVI do artigo 7º da CR), ainda assim as partes não poderiam dispor sobre a prorrogação da jornada normal em limite superior ao previsto em lei, ou seja, a duas horas excedentes (inteligência do artigo 59 da CLT), pois, além do dispositivo celetista em comento ser norma de ordem pública e de aplicação cogente, a própria Constituição assegura, no inciso XXII do seu artigo 7º, ‘a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança’. 



    Nem se diga, aqui, que o trabalho por mais de oito horas diárias se destinava a compensar a ausência de labor aos sábados. Conforme já exposto, trata-se, aqui, de norma afeta à saúde e à segurança do trabalhador, sendo inadmissível o labor em turnos ininterruptos de revezamento de mais de oito horas diárias, ainda que para compensar a ausência de trabalho aos sábados. 



    Nesse sentido, o E. Pleno, deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Jurisprudência do dia 14/05/2015, determinou a edição da Súmula 38, cujo inciso I tem a seguinte redação: 



    ‘TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS. INVALIDADE. HORAS EXTRAS A PARTIR DA SEXTA DIÁRIA. 



    I - É inválida a negociação coletiva que estabelece jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de revezamento, ainda que o excesso de trabalho objetive a compensação da ausência de trabalho em qualquer outro dia, inclusive aos sábados, sendo devido o pagamento das horas laboradas acima da sexta diária, acrescidas do respectivo adicional, com adoção do divisor 180’ (grifos nossos). 



    Inadmissível a alegação de que não se comprovou efetivo dano à saúde do autor. Como já dito, é por demais sabido que o labor em turnos ininterruptos de revezamento é extremamente prejudicial à saúde do trabalhador e, por isso, a jornada não pode se estender por mais de oito horas. 



    Incabível, também, a pretensão da recorrida em limitar o pagamento apenas ao adicional, já que, estando o reclamante sujeito à jornada reduzida de 6 horas, a remuneração percebida correspondia apenas àquela jornada constitucional. Por certo, ao fixar em 6 horas a jornada do trabalhador em turno ininterrupto de revezamento, buscou o constituinte assegurar a estes empregados não só uma diminuição na sua carga de trabalho, mas também uma valorização da hora de labor, e não a redução proporcional dos salários.



    Por esta razão, tanto no caso do trabalhador mensalista quanto no do horista, o entendimento de que sua remuneração normal e mensal já estaria remunerando as 7ª e 8ª horas diárias implica tornar letra morta o artigo 7º, inciso XIV, da Constituição. 



    A propósito, a Orientação Jurisprudencial 275, SDI-1, do C. TST, editada nos seguintes termos: ‘OJ-SDI1-275. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. HORISTA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL. DEVIDOS. Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional’. 



    Registre-se, ainda, que não prospera a pretensão de incidência da Súmula 85 do C. TST, tendo em vista que a situação ali retratada é diversa da presente. Aquela diz respeito ao labor em turno fixo, com jornada de oito horas diárias, que pode ser elastecida até o limite de 10 horas diárias, observado o limite semanal de 44 horas, ao passo que, aqui, trata-se de jornada em turnos de revezamento, cuja duração é de seis horas diárias, e que pode, por instrumento coletivo, ser majorada somente até oito horas diárias. 



    É certo, outrossim, que não prospera a pretensão de que sejam acatados os termos do acordo individual de compensação semanal de jornada, diante da prestação habitual de horas extras de segunda a sexta-feira e do trabalho em vários sábados, extrapolando o limite semanal. 



    Correta a aplicação do divisor 180, a vista da jornada reconhecida, a remuneração efetivamente percebida (Súmula 264 do C. TST) e a hora ficta reduzida, tendo em vista a existência de labor no período noturno. 



    Oportuno observar que não há se falar em pagamento em duplicidade ou cumulativo, já que foi deferida a dedução de parcelas quitadas a idêntico título. 



    Não há se falar em compensação com eventuais folgas, haja vista que tais não foram apontadas ou apuradas nos cartões de ponto. 



    Salienta-se, por relevante, que assim já decidi em vários processos envolvendo a mesma reclamada (v.g. RO-0010973-45.2015.5.03.0142 e RO-0011538-14.2013.5.03.0163). 



    A vista de todo o exposto, nego provimento ao apelo. (fls. 266/268 – grifos acrescidos)



    O artigo 7º, XIV, da Carta de 1988 dispõe sobre o direito à ‘jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva’ (destaquei). 



    Desse modo, a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, nos termos do aludido dispositivo, é de seis horas, podendo, mediante negociação coletiva, ser elastecida para, no máximo, oito horas, nos termos da Súmula nº 423, que prevê: 



    TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (CONVERSÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 169 DA SBDI-1) - RES. 139/2006 - DJ 10, 11 E 13.10.2006). Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. (sublinhei) 



    Do cotejo entre o dispositivo constitucional e a mencionada súmula depreende-se que a negociação coletiva que permite a extrapolação da jornada de seis horas para os trabalhadores submetidos ao regime de turnos ininterruptos não pode prever jornada superior a oito horas. 



    Verificada a nulidade do acordo que majora a jornada além dos limites admitidos e diante da habitual prestação de horas extras (sem a respectiva compensação de jornada), resta descaracterizado eventual acordo de compensação, sendo devidas integralmente as horas excedentes da 6ª (sexta) diária e da 36ª (trigésima sexta) semanal.” (e-doc. 103; grifos nossos, sem os grifos do original)



    7. De início, observo que os arts. 5º, incs. XIII, XXII, XXIII; e 170 da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, pois não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre esses dispositivos. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    8. No mais, como se pode notar, o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no verbete nº 423 da respectiva Súmula e na interpretação conferida ao art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e às cláusulas da norma coletiva entabulada, não reconheceu o acordo coletivo em questão, tendo em vista a jornada superior ao limite legal de 8 horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, bem como a prestação de horas extras habituais aos sábados, de forma a eliminar o benefício que o trabalhador teria com a jornada diária estendida.



    9. Assim, para acolher os argumentos da recorrente e dissentir do que asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    10. Ademais, conforme consignou o Juízo primeiro de admissibilidade, não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto o afastamento do acordo coletivo decorreu da inobservância dos limites legais de jornada do trabalhador e do reconhecimento do descumprimento do que pactuado.



    11. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.”



    (ARE nº 1.352.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 43.531-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator